Tribunal: TJES
Processo: 5002036-83.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002036-83.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002036-83.2018.8.08.0006

RECORRENTES: LUZIA FERREIRA DA SILVA e AMILTON BASILIO DA SILVA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA NO IMÓVEL RESIDENCIAL, COM QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. REPARAÇÃO MATERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 554796).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Inicialmente, verifico que se trata de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, objetivando o reconhecimento do dano material relativo ao televisor, bem como a reparação extrapatrimonial.

A r.sentença atacada, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a recorrida a pagar aos Recorrentes a quantia de R$.
800,00, em virtude do reparado do aparelho refrigerador, afastando a indenizaçao por danos morais.
No julgado diz a Juíza primeva que
se referindo ao
“...
Quanto ao dano, embora os suplicantes afirmem que este foi na ordem de R$ 4.100,00, os documentos acostados aos autos não comprovam tal alegação. Os suplicantes apresentaram nos autos apenas laudo e orçamento de um refrigerador, sendo que, no mencionado orçamento consta a indicação de conserto do bem na quantia de R$ 800,00
”.

Compulsando os autos, no que tange à reparação material atinente ao aparelho de televisão, entendo que a r. sentença acertou ao não acolher a pretensão autoral neste ponto, eis que não há qualquer prova nos autos a corroborar a alegação de dano no aparelho televisor. O fato pode até ter ocorrido, conforme aconteceu com o refrigerador, contudo, realmente não há prova da alegaçao do dano no televisor, ainda que tenha os recorrentes dito em suas razoes que as pretadoras “

nenhuma delas forneceu orçamento, justamente porque de acordo com os técnicos,

não haveria qualquer possibilidade de conserto do aparelho.
não houve orçamento do televisor”, portanto, é sabido que “alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

No que se refere ao dano moral, ouso divergir da r.sentença, eis que melhor sorte socorre os Recorrentes, uma vez que entendo que a desídia da Recorrida, inclusive negando o ressarcimento dos custos dos reparos no refrigerador dos consumidores em sede pré-processual, demonstra seu descaso e ausência zelo com o cliente, fazendo os recorrentes de joguetes, mesmo apresentando laudo técnico exigido, o que ao meu sentir, trouxeram-lhes prejuízo imaterial, atrelado a falha da energia e a ausencia do refrigerador numa casa é realmente uma situaçao constrangedora que importa sim o dever de indenizar, ante o ato ilícito.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
com escopo de reformar, em parte, a r.sentença guerreada, para
reconhecer o dano de ordem extrapatrimonial e julgar procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Recorrida a indenizar os Recorrentes, na quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido e acrescido de juros desta data, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.